Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734957-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Rede Brasil Empreendimentos Farmacêuticos Ltda., determinou a intimação do exequente/agravante "para emendar a inicial, adequando-a a ação de conhecimento que entender pertinente, caso em que os autos serão remetidos ao Juízo competente” (ID 166858248 do processo n. 0731328-29.2023.8.07.0001). Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que o recurso foi interposto em duplicidade, porquanto aviado, anteriormente no mesmo dia, idêntico agravo de instrumento (processo n. 0701670-26.2023.8.07.9000). É o relato do necessário. Decido. 2. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora